Tribunal: TJMT
Processo: 1033463-04.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033463-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itau Seguros de Auto e Residência S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de danos materiais movida em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., reconhecendo ausência de comprovação do nexo causal entre os danos aos equipamentos do segurado e a alegada oscilação de energia elétrica. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados aos equipamentos do segurado da autora em razão de suposta oscilação de tensão elétrica;

(ii) estabelecer se as provas apresentadas pela autora são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora, seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, possui legitimidade para pleitear ressarcimento contra a concessionária de energia elétrica, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a comprovação do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

O laudo técnico apresentado pela autora é insuficiente, por ser genérico, desprovido de fundamentação técnica, sem assinatura ou qualificação profissional do emitente, o que inviabiliza a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

O parecer técnico elaborado pela concessionária, com base no módulo Prodist, afasta a existência de perturbação na rede elétrica no período alegado. A autora não produziu provas suficientes para desconstituir tal conclusão.

A fragilidade probatória da autora, em desacordo com o ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, inviabiliza o acolhimento do pedido regressivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração cumulativa do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

Laudo técnico genérico e sem fundamentação técnica ou qualificação do emitente é insuficiente para comprovar fato constitutivo do direito alegado.

Parecer técnico da concessionária de energia elétrica afastando perturbações na rede prevalece na ausência de produção de provas contrárias pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 786; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação regressiva de danos materiais que move em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, que fixou em R$ 1.000,00.

A apelante alega que a sentença não levou em consideração provas documentais robustas que demonstram o nexo causal entre o dano e a falha da concessionária e afirma que os documentos foram produzidos por empresas idôneas e confirmaram que os danos foram causados por oscilações elétricas.

Sustenta que a concessionária, como prestadora de serviço público, é objetivamente responsável pelos danos (art. 37, §6º, CF e art. 14, CDC) e acrescenta que os relatórios da Energisa são genéricos e não atendem às normas da ANEEL.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação e condenar a apelada ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados, acrescidos de juros desde o evento danoso e correção monetária, bem assim requer a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 257754686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se a concessionária de energia elétrica ré é responsável pelos danos causados aos equipamentos do segurado da autora, supostamente decorrentes de oscilação de tensão elétrica, a justificar a condenação regressiva ao ressarcimento do valor pago pela seguradora ao segurado.

O exame depende da verificação da existência de nexo causal entre a alegada falha no fornecimento de energia e os danos apontados, bem como da suficiência das provas apresentadas para comprovar o dano e a responsabilidade da ré.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação com fundamento na ausência de comprovação do nexo causal entre a oscilação de tensão elétrica alegada e os danos nos equipamentos do segurado e na insuficiência probatória dos laudos apresentados pela autora.

Pois bem.

Do exame, extrai-se que a autora, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, tem legitimidade para pleitear o ressarcimento contra a concessionária de energia elétrica, conforme dispõe o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.

Contudo, conforme bem destacado pela r. sentença impugnada, o laudo técnico apresentado pela autora revela-se insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Isso porque nota-se que o documento é genérico e carece de fundamentação técnica, bem como não possui assinatura do profissional responsável e não identifica a qualificação técnica do emitente.

Assim, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige-se a demonstração do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, o que não foi satisfatoriamente comprovado nos autos.

Ademais, o parecer técnico elaborado pela própria concessionária (Prodist) afastou a existência de qualquer perturbação na rede elétrica no período apontado e não houve, por parte da autora, produção de prova suficiente para refutar as conclusões do referido parecer.

Vê-se (Id. 257754673 - Pág. 5):

Dessa forma, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, porém a fragilidade probatória inviabiliza o acolhimento do pedido regressivo, sendo correta a sentença ao reconhecer a ausência de nexo causal e dano atribuível à ré.

Assim, entendo que é caso de manter a sentença, máxime porque está adequadamente fundamentada nos elementos probatórios dos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025